Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710305-04.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO MUARRAMUASSA RECORRIDOS: CLAUDIO A. BATISTA IMÓVEIS LTDA, KESIA GONSALVES HOROVITS, HENRIQUE DANIEL HOROVITS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RETOMADA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO LOCADOR QUANTO À RESCISÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MULTA DEVIDA. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. A jurisprudência é sedimentada no sentido de que a relação existente entre locador e locatário não se confunde com a relação havida entre a imobiliária e o locatário, de modo que o Código de Defesa do Consumidor não incide na primeira relação, ante a existência de legislação própria. 2. O princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes uma conduta mútua de lealdade e, consequentemente, impõe a observância de deveres anexos, a saber: informar ao outro contratante quanto ao conteúdo do negócio; confiança; cooperação; transparência; probidade; respeito. 3. A desistência do proprietário após ter comunicado aos locatários sobre a retomada do imóvel não é suficiente para afastar a multa compensatória contratual, à luz da disciplina dos arts. 408 a 416 do Código Civil c/c art. 4o da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a fim de reparar o prejuízo sofrido pelo locatário em decorrência da desocupação do imóvel sem apresentar causa subjacente legítima. 4. A cláusula penal estipulada pelas partes deve ser calculada de forma proporcional ao período de cumprimento do contrato, consoante redação do art. 4o da Lei 8.245/91. 5. Afasta-se o pedido de indenização por danos morais quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e os alegados prejuízos aos direitos da personalidade. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o da Lei 8.245/91, defendendo a ausência de fundamento legal para a imposição da multa ao recorrente, dada a desistência da rescisão e a falta de aceitação expressa da cláusula penal no contrato firmado pelas partes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcos Ferreira Maia, OAB/DF 31.211. Em sede de contrarrazões, os recorridos Kesia Gonsalves Horovits e Henrique Daniel Horovits pedem que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada Ana Gabriela De Lima Maciel, OAB/DF 57.348 (ID 59092459). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56961261): "(...) Vê-se que o teor da Cláusula Décima Quinta, parágrafo segundo, dispõe expressamente acerca da hipótese de o locador requerer o imóvel locado dentro do prazo de vigência do contrato, devendo pagar em favor do locatário multa equivalente a 3 (três) meses de aluguel. (...) No particular, a desistência do proprietário de retomada do imóvel após 9 (nove) dias da informação aos locatários sobre a rescisão não é suficiente para afastar a multa compensatória contratual, à luz da disciplina dos arts. 408 a 416 do Código Civil cumulados com o art. 4o da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a fim de reparar o prejuízo sofrido pelo locatário em decorrência da desocupação do imóvel sem apresentar causa subjacente legítima. A despeito de o locador alegar que desistiu da rescisão antecipada após receber mensagens dos inquilinos informando que houve quebra de contrato, a resultar em multa e danos materiais e morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não há prova de que os autores aceitaram a desistência e concordaram em permanecer no imóvel. Ao revés, consta na mensagem enviada pelos locatários à imobiliária, via Whatsapp, que eles informam já estarem procurando outros imóveis (ID 51933139, p. 5) e, conforme fundamentos alinhavados alhures, não se pode impor aos inquilinos que aceitem a desistência do proprietário após a incontroversa quebra de confiança entre os contratantes." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado Marcos Ferreira Maia, OAB/DF 31.211, e em relação aos recorridos Kesia Gonsalves Horovits e Henrique Daniel Horovits, em nome da advogada Ana Gabriela De Lima Maciel, OAB/DF 57.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021